Tribunal: TJSP
Processo: 2201681-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Relator indefere antecipação da tutela e determina o recolhimento das custas e despesas processuais.
Pedido de reconsideração. Relator determina o seu processamento como EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Autor, e. Advogado, afirma ter sido vítima de suposta ação arbitrária, imputada ao Prefeito, à chefe da Guarda Municipal e ao Delegado de Polícia. Requer a suspensão do inquérito policial.

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Relator indefere antecipação da tutela e determina o recolhimento das custas e despesas processuais.
Pedido de reconsideração. Relator determina o seu processamento como EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Autor, e. Advogado, afirma ter sido vítima de suposta ação arbitrária, imputada ao Prefeito, à chefe da Guarda Municipal e ao Delegado de Polícia. Requer a suspensão do inquérito policial. Paradigma apresentado para tal mister, o resultado de uma ação direta de inconstitucionalidade julgada em 2011 por este col. Órgão Especial.
Plausibilidade do direito ainda em discussão. Dano irreparável. Inocorrência. Possibilidade do emprego do habeas corpus. Questionamento sobre a ação da guarda. Jurisprudência do STJ que admite ação da Guarda Municipal no bojo de flagrância.
Exame de fatos pelo colegiado.
Reclamação manejada como recurso.
Recolhimento das custas. Cabimento. Reclamação que tem natureza de ação. Curso da mesma sob o palio do contraditório. Juiz que preside a instrução está autorizado pelo art. 99, §2o do NCPC, como também pelo direito pretoriano, a conferir a concessão da assistência judiciária. Ausência de prova cabal de sua necessidade. Apresentação de impressos da Receita Federal que não traduziram 'per se' a imprescindibilidade da justiça gratuita.
Embargos que se propõe sejam rejeitados com determinações à parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000716815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201681-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, são embargados PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CARMPO, COMANDANTE DA GUARDA
CIVIL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e DELEGADO 1o D P DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM
DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos declaratórios em reclamação n. 2201681-89.2020.8.26.0000
São Bernardo do Campo
Voto n. 51.185
Embargante: Dr Carlos Alexandre Klomfahs
Réus: Dr. Filipe de Morais Delegado de Polícia (fl. 94)
Claudia Aparecida Coelho Comandante da Guarda Municipal de S. Bernardo
do Campo
Orlando Morando Junior Prefeito Municipal de S. Bernardo do Campo
RECLAMAÇÃO. Relator indefere antecipação da tutela e
determina o recolhimento das custas e despesas processuais.
Pedido
de
reconsideração.
Relator
determina
o
seu
processamento como EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Autor, e. Advogado, afirma ter sido vítima de suposta ação
arbitrária, imputada ao Prefeito, à chefe da Guarda Municipal e
ao Delegado de Polícia. Requer a suspensão do inquérito
policial. Paradigma apresentado para tal mister, o resultado de
uma ação direta de inconstitucionalidade julgada em 2011 por
este col. Órgão Especial.
Plausibilidade do direito ainda em discussão. Dano irreparável.
Inocorrência. Possibilidade do emprego do habeas corpus.
Questionamento sobre a ação da guarda. Jurisprudência do STJ
que admite ação da Guarda Municipal no bojo de flagrância.
Exame de fatos pelo colegiado.
Reclamação manejada como recurso.
Recolhimento das custas. Cabimento. Reclamação que tem
natureza de ação. Curso da mesma sob o palio do contraditório.
Juiz que preside a instrução está autorizado pelo art. 99, §2o do
NCPC, como também pelo direito pretoriano, a conferir a
concessão da assistência judiciária. Ausência de prova cabal de
sua necessidade. Apresentação de impressos da Receita Federal
que não traduziram 'per se' a imprescindibilidade da justiça
gratuita.
Embargos que se propõe sejam rejeitados com determinações à
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 3 -
Cuida-se de reclamação por conta de suposta infração ao quanto
deliberado por este col. Órgão Especial na sessão de 10.12.2008, por ocasião do
julgamento da Direta de Inconstitucionalidade n. 154.743-0/0-00, atualmente
renumerada como DI n. 9034981-58.2007.8.26.0000. Na ocasião, o col. Órgão Especial
afirmou a inconstitucionalidade do art. 1o, I da lei municipal (de S. Paulo) 13.866/04,
que impediria atuação da Guarda Municipal no que diz respeito ao policiamento
ostensivo.
De sorte que, ao ver da parte, desde então, no âmbito estadual,
ficou delimitado o rol de atividades das Guardas Municipais.
Junta documentos, dentre eles as cópias do boletim de ocorrência
lavrado por ordem da Autoridade Policial do 1o Distrito Policial de S. Bernardo do
Campo, em 7.6.2020 (fls. 93/97), entrevero que aponta suposto envolvimento da
guarda e do reclamante. Transcrevo a descrição do fato consignada no sobredito
boletim de ocorrência policial (verbis):
“(...) Comparecem nesta Distrital os Guardas Civis Municipais desta
urbe acima qualificados como condutor e testemunha, integrantes
da viatura GCM 1-06, Talão de Ocorrência 2695544, noticiando que
na presente data, por volta das 17h18min, ocasião em realizavam
patrulhamento pela área dos fatos, visualizaram o veículo VW/Gol,
ostentando as placas, dianteira e traseira, com caracteres DFX6288.
Suspeitaram dos caracteres da placa e iniciaram um
acompanhamento realizando a abordagem no semáforo, local dos
fatos. Após revista no veículo, constataram que as placas
ostentavam fita isolante nos caracteres originais formando os
caracteres "DFX6288", que em pesquisa, constataram pertencer a
um veículo VW/Parati, entretanto, verificaram que os caracteres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 4 -
originais são DFX5239. O motorista do veículo era Carlos Alexandre
Klomfahs, acima qualificado, que, questionado a respeito dos fatos,
disse que desconhecia que ambas as placas estavam adulteradas e
que, por motivo de ameaça de terceiras pessoas, acreditava que
estas é que adulteraram a placa de seu veículo, não informando
dados de qualificação, características físicas ou onde poderiam ser
encontradas. Questionado sobre quais eram os caracteres originais
do veículo, o investigado disse que não havia memorizado, mas que
está com o automóvel há 3 (três) meses, que não sabe a origem
deste, que ainda não realizou a transferência, bem como,
desconhece quem seja o proprietário anterior. Diante disso,
apresentaram o veículo e o motorista nesta Distrital. A Autoridade
Policial ciente dos fatos determinou a lavratura do presente Boletim
de Ocorrência e a apreensão do veículo com as placas para
encaminhamento à perícia técnica para constatação de adulteração
de sinal identificador de veículo automotor. Consigna-se que o
veículo foi apreendido apresentando mau estado de conservação e
sem nenhum pertence pessoal em seu interior. Nada mais” (fl. 96).
O reclamante, por conta da referida ADI, deduziu o seguinte pedido
de antecipação de tutela (verbis, fl. 19), que:
“(...) A demonstração efetiva de que houve violação da autoridade
de decisão, considerando a eficácia negativa contra atos que
desrespeitam o quanto decidido em controle concentrado,
possibilita a suspensão do inquérito com determinando-se todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 5 -
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária,
consoante art. 139, IV, do CPC”.
A fl. 13 fundamentou aquela sua pretensão, novamente in verbis:
“(...) Tanto a autoridade policial no ato concreto quanto o prefeito
municipal e o comandante da GCM do Município de São Bernardo
do Campo, em atos administrativos, desrespeitam os limites de
atuação da GUARDA CIVIL MUNICIPAL e determinam seu uso em
típica atividade de policiamento preventivo, de trânsito e
comunitário. Em total descompasso com a eficácia erga omnes
emanada em decisão desta Corte Especial. A decisão foi inclusive
reafirmada por várias Câmaras desse Tribunal, inclusive das
Câmaras Criminais (...)”.
Indeferimos a tutela antecipada, a fls. 120/127. Veja seu teor, cf.
abaixo transcrevemos:
“(...)
Indefiro a antecipação da tutela, pois a mesma demanda
requisitos ainda por confirmar, um deles o periculum in mora, o
outro a plausibilidade do direito.
A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcionalíssima,
justificando-se somente diante de inequívoco perigo de dano
irreparável e sob o pálio de relevantes argumentos jurídicos que
justifiquem o potencial êxito futuro da medida.
Primeiramente, destaco que, prima facie, a procedência da ação
direta
de
inconstitucionalidade
tem
efeito
unicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 6 -
declaratório, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade das
normas impugnadas, não sendo providência para torná-las
materiais na generalidade dos casos.
Aqui, por sinal, a impugnação contra a ação da guarda civil de S.
Bernardo do Campo poderá, se o caso, ser corrigida pela parte
através do emprego de outros meios, meios até mais simples e
mais ágeis, como a impetração de habeas corpus junto ao juízo
local.
Risco de dano irreparável, portanto, não há.
Sem prejuízo, o paradigma apresentado diz respeito à guarda
metropolitana da capital e, segundo parece, cf. boletim de
ocorrência juntado a fls. 93/96, as circunstâncias desta ocorrência
seriam diversas do quanto posto no resultado da direta de
inconstitucionalidade tida por desatendida, inclusive por conta do
envolvimento de outra guarda que não aquela alcançada pela lei
afirmada inconstitucional.
A reclamação é ação constitucional de uso excepcional para
preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de
suas decisões. O art. 102, I, l, da CF/88 instituiu a reclamação como
instrumento processual para a preservação da competência do
Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas
decisões. Em âmbito estadual, a reclamação está prevista no art.
74, X, da CE/89, com fundamento no art. 125, § 1o da CF/88. Já o
Regimento Interno deste Tribunal, com a redação dada pelo
Assento Regimental no 552/2016 e em consonância com o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 7 -
dispõe o Código de Processo Civil, art. 988, I e II prevê o
ajuizamento da reclamação, em seu art. 195, “contra autoridade
judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir a
autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou
de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de
casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência,
será processada na forma da legislação vigente”.
Considerando esses lineamentos, data vênia, persiste, nesta
quadra, como ainda questionável a plausibilidade do direito, que
nem é visível quanto mais irrefragável, de molde a remanescer
incerteza sobre o cabimento da via para corrigir eventual excesso
administrativo.
Sem olvidar que a medida postulada teria evidente cunho
totalmente satisfativo, o que, nas condições destes autos, não
comporta deferimento, até por subtrair conhecimento de todo o
argumentado pelo colegiado completo.
Há mais ainda.
O exame da descrição do fato não reporta ação investigativa, mas,
pelo consignado no documento coligido (o boletim de ocorrência),
existe indicação de que a suposta infração (se o caso) fora
conferida na via pública, em situação equiparável ao velho
flagrante.
Sobre tema correlato há recentes arestos do e. Superior Tribunal
de Justiça, em relação à atuação das guardas municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 8 -
E aquela Corte assim vem se pronunciando, confira-se:
“(...) sabe-se que, de acordo com o artigo 301 do Código de
Processo Penal, "qualquer do povo poderá, e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito". Ora, se qualquer pessoa pode
prender quem esteja em flagrante delito, inexiste qualquer óbice à
realização do referido procedimento por guardas municipais (...)”
(AgRg no HC 577941 / SP, DJe 17.6.2020)
A orientação pretoriana, pois, em dependendo das circunstâncias,
admite exceção em relação ao defeso atendimento ostensivo
pretendido pela Guarda Municipal, se, como qualquer do povo, os
seus integrantes eventualmente atuarem para fazer cessar
suposto descompasso do suspeito com a norma, e quando, na
circunstância fática, evidencia situação de flagrância.
A admissão foi pronunciada ainda recentemente, por conta do
julgamento do HC 549805 / SP, STJ, DJe 21.2.2020.
Noutras palavras, o enquadramento da tese formulada no bojo da
presente reclamação demanda exercício hermenêutico em relação
a fatos, a exigir, pois, reflexões ainda mais extensas, o que não
coaduna com a ideia de suspensão das investigações, que, como
retro destacado, se o caso, poderá ser mais facilmente examinada
em sede de habeas corpus na origem.
Nesses termos, pois, se persiste o questionamento sobre os
requisitos da reclamação, indefere-se a antecipação da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 9 -
3: Assistência judiciária
Outrossim, o autor, de profissão Advogado, requereu os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Contudo, esbarrou no quanto
posto pelo art. 375 do Cód. de Processo Civil.
A jurisprudência é assente no sentido de que a simples declaração
de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o
requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe
seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido
quando o magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, que não se trata de hipótese de
miserabilidade jurídica. Nesse mesmo sentido, recentíssimo
julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1653878
/ SP, DJe 1.6.2020.
A presunção é relativa (STJ, AgRg no AREsp 552.134/RS, Dje
19/12/2014).
Possível ceder diante das circunstâncias, no caso a elevada e
importante atividade profissional do autor.
E a reforçar tal conclusão, a Corte Especial do mesmo e STJ já
pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode
indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, diante das
evidências constantes no processo (AgRg no AREsp. 769.514/SP,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.2.2016 e AREsp 1405717,
data da publ. 25.8.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 10 -
Nesses termos, incompatíveis só a afirmação da necessidade da
assistência em razão com a qualificação apresentada exatamente
por ocasião do ato impugnado, cf. fl. 95, “profissão ADVOGADO”.
Noutras palavras, deverá recolher as custas e demais despesas
processuais, ficando nesta quadra indeferida a gratuidade, repito,
em razão das circunstâncias retro destacadas.
-4-
Ante o exposto, (i) assinalo prazo de cinco dias para recolhimento
das custas, pena de indeferimento do processamento; e, ademais,
(ii) indefiro a antecipação da tutela".
Noutra petição o embargante pediu deixasse anotado que pretende
fazer sua sustentação oral (fls. 130/133) e, ainda sem recolher as custas, atravessou
nova petição (fls. 130/133), que reproduzo abaixo e cujo teor determinei fosse
processado como embargos declaratórios.
Trouxe documentos acerca de sua situação junto da Receita
Federal, que destacou como sigilosos .
É o relatório.
Voto n. 51.185
-1-
Recebo terceiro o pronunciamento do autor como EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, que transcrevo abaixo e encaminho para julgamento perante o col.
Órgão Especial.
Confira-se a manifestação do reclamante (fls. 137/148):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 11 -
“(...)
MM. relator
A decisão é um assinte à inteligência mediana.
A irresignação merece acolhida, por convencer
bem mais do que a decisão vergastada.
Com efeito, de rigor o pedido de RECONSIDERAÇÃO, na medida em
que a decisão, tal como posta é nula, eis que não fundamentada,
arvorando-se em apenas uma decisão do TJ/SP, que nem é
precedente, nem jurisprudência.
(...)
Logo, o E. STF enfrentou exaustivamente situações em que
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais possuíam
disposições que não encontravam amparo na própria Constituição
Federal que, por sua vez, apenas solucionava a questão em âmbito
federal.
Pari passu, explorando o exemplo da questão, a CRFB define em seu
art. 73, § 1o a composição do Tribunal de Contas da União, dizendo
que os Ministros serão nomeados dentre brasileiros, dentre outros,
maiores de 35 anos e menores de 60 anos e com relação aos
Estados, ela é omissa.
Destarte, diante da ausência de postulado normativo com regras
específicas aos Estados, o STF entendeu que a CRFB, apesar de
silente, poderia limitar-se a oferecer NORMAS-PRINCÍPIOS a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 12 -
interpretadas pelo Supremo, como no caso do art. 25, da CRFB:
(...)
Outrossim, recorreu-se à criação do Princípio da Simetria, que o ex-
Ministro Cezar Peluso sintetiza brilhantemente na seguinte
passagem:
(...)
Portanto, a fim de assegurar um desenho institucional uniforme aos
entes políticos, além de estender as garantias normativas já
previstas à União a esses entes, visando a coesão do sistema
federativo brasileiro e zelando pelo princípio da separação de
poderes, a Corte Constitucional desenvolve o Princípio da Simetria.
(...)
Norma estadual e princípio da simetria.
Por reputar inexistir ofensa ao princípio da simetria, o Plenário
julgou improcedente pedido formulado em ação direta de
inconstitucionalidade proposta contra a expressão e ao Vice-
Governador , constante do art. 65 da Constituição do Estado do
Mato Grosso ( Aplicam-se ao Governador e ao Vice-Governador, no
que couber, as proibições e impedimentos estabelecidos para os
Deputados Estaduais).
A Corte assentou que a determinação de observância aos princípios
constitucionais não significaria caber ao constituinte estadual
apenas copiar as normas federais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 13 -
A inexistência da vedação no plano federal não obstaculizaria o
constituinte de o fazer com relação ao vicegovernador.
Asseverou que o estabelecimento de restrições a certas atividades
ao vice-governador, visando a preservar a sua incolumidade
política, seria matéria que o EstadoMembro poderia desenvolver no
exercício da sua autonomia constitucional. Precedentes citados: ADI
4.298 MC/TO (DJe de 27.11.2009) e ADI 331/PB (DJe de 2.5.2014).
ADI 253/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, 28.5.2015. (ADI-253)
Ademais, no caso in concreto, ao revés do sustentado, calha a
liminar pretendida, até porque o relator não é o juiz natural do
processo e sim, é possível determinar-se a suspensão de todo e
qualquer ato administrativo do Poder Executivo que inobserva a
eficácia erga omnes do Poder Judiciário, pois macula todos os
procedimentos subsequentes.
Dadas essas balizas, é caso de reconsideração, por absoluto
desrespeito ao quanto disposto no art. 489, ss., do Código de
Processo Civil:
(...)
O argumento jurídico lançado, vem defronte ao disposto nos arts.
1o, 4o e 8o do Código de Processo Civil, na necessária conjugação do
ordenamento
jurídico
de
forma
sistemática,
e
apoia-se
exclusivamente na dogmática jurídica, o que não se admite nem se
espera de um magistrado de segundo grau, necessariamente mais
experiente e mais dedicado ao estudo aprofundado, sem descuido
do direito enquanto Fato, Valor e Norma, nas palavras do saudoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 14 -
Miguel Reale.
Ex positis, a decisão, tal como lançada, apresenta apenas um
relatório e fundamentos porosos, rasos, quanto ao thema
decidendum (...)” (verbis).
-2-
Dizendo-se vítima de suposta arbitrariedade policial, o embargante
expressamente pediu a fls. 20/21:
“(...) MEDIDA CAUTELAR, a concessão de liminar, a fim de que
sejam suspensos os efeitos da decisão Reclamada, por consequência
o inquérito instaurado, e das ações do Prefeito Municipal que utiliza
a GCM em típica atribuição, suspendendo a lei de regência (anexo)
em seu art. com a liberação do veículo apreendido ilegalmente”.
-3-
Como já explicado, indeferimos a antecipação de tutela, porque,
por ocasião da distribuição, não antevimos o risco de dano irreparável e a
argumentação da parte, por mais elevada e relevante que fosse, demanda, a nosso
ver, aperfeiçoamento do pleno contraditório, até para conferência do cabimento da
hipótese de reclamação.
Pareceu imperativo repetir que NÃO JULGAMOS SEU PEDIDO até
porque não era o momento.
Aliás, também determinamos o pagamento das custas.
-4-
A parte deu conta de existir na origem inquérito policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 15 -
supostamente eivado de vício, o que, convenhamos, se o caso, poderia corrigir de
pronto pelo emprego d'outros meios (HABEAS CORPUS).
Ademais, a plausibilidade do quanto alegado também merece
oportuna conferência.
O pedido de reconsideração que ora apresentou, desqualificando a
decisão impugnada, de nossa lavra, PARTIU DE EQUÍVOCO, que não fundamentamos
suficientemente.
-5-
Alega que a ação da guarda civil seria temerária e afrontaria
precedente configurado em direta de inconstitucionalidade, que este col. Órgão
Especial examinou no passado, sob n. 154.743-0/0-00, atualmente renumerada como
ADI n. 9034981-58.2007.8.26.0000.
Na ocasião, foi afirmada a inconstitucionalidade do art. 1o, I da lei
municipal da capital n. 13.866/04, que impediria atuação da Guarda Municipal em S.
Bernardo do Campo, no que diz respeito ao policiamento ostensivo.
Almeja estender o julgado para o seu caso, repito, em S. Bernardo
do Campo.
Se o caso, esse tema deverá ser examinado no momento próprio. E
uma vez recolhidas as custas e despesas processuais, ou, então, cabalmente provada a
necessidade da assistência judiciária gratuita.
Se é certo que trouxe documentos impressos com o timbre da
Receita Federal, os mesmos, entretanto, 'per se', ainda não provaram a necessidade e
o cabimento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 16 -
-6-
Respeitosamente, considerando as inovações introduzidas pelo
Código de Processo Civil, vigente a partir de 2015, especificamente tocante ao
procedimento da reclamação, parece evidente que a SUA NATUREZA JURÍDICA É DE
AÇÃO E EXIGE FORMAÇÃO DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO À DECISÃO FINAL (art. 989,
inciso III, do CPC). Nesse mesmo sentido vários julgados, a saber: STF, Rcl. n. 24.464
AgR/RS, Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, julgado em 27/10/2017; STF, Rcl. n.
24.417 AgR/SP, Relator Ministro Roberto Barroso; TJESP, col. Órgão Especial,
Reclamação n. 2266879-44.2018.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, Relator
Des. Renato Sartorelli, j. 20.3.2019.
Se é ação, se o seu processamento acha-se submetido ao pálio do
contraditório, se até é cabível sucumbência, a reclamação vai para a regra geral,
portanto, é dependente do pagamento de custas e despesas processuais.
O culto embargante é Advogado de profissão (fl. 1). 'A priori', pode
recolher os valores.
Então, nessa quadra, consoante dispõe o art. 99, §2o do Cód. de
Processo Civil de 2015, o julgador dispõe do dever de determinar a prova da
necessidade do benefício, em dependendo das circunstâncias. Leia-se o dispositivo:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”
A respeito do ponto em questão, o e. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 17 -
vem decidindo no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da
gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o
magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões
acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou
despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o
abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (EDcl no AREsp
1546193 / SP, Rel. Minisstro Hermann Benjamin, DJe 16.6.2020 e AgInt no REsp
1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
-7-
No mais, repito que não indeferi o seu processamento e nem fechei
questão a respeito das teses do embargante, sendo, porém, de todo o modo oportuno
reiterar, diante do quanto argumentado na exordial, que a reclamação “não se
qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame
do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação
constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Reclamação no
5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).
Recentemente a mesma orientação tornou a ser pronunciada por
este col. Órgão Especial:
“A reclamação é ação constitucional de uso excepcional para
preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de
suas decisões (... ) Não basta o simples argumento de que não se
respeitou entendimento sumulado pelo Tribunal. Pensar de modo
contrário, ao ver deste relator, desvirtuaria a natureza da
reclamação, utilizando-a como sucedâneo recursal” (Reclamação n.
2037144-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 18 -
CARLOS BUENO, j. 8.7.2020).
E, noutro julgamento, o e. Des. FERREIRA RODRIGUES, em
2.10.2019, no bojo da Reclamação no 2201431-90.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, preconizou que “(...) tal mecanismo constitui medida excepcional e, por isso,
sendo de interpretação restritiva, não pode ser admitida fora das hipóteses legais,
mesmo diante dos argumentos do reclamante”.
A pretensão de obstar a investigação policial por conta da ação da
guarda civil, para o que a parte emprega resultado de direta de inconstitucionalidade
voltada contra lei da capital, julgada anos atrás, é medida ainda suscetível de
questionamentos para merecer a edição de uma monocrática para suspensão da
atuação do Estado-polícia.
Recentemente, examinando situação assemelhada, o e. Superior
Tribunal de Justiça predicou que, “(...) Nos termos do artigo 301 do Código de
Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão
pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais” (AgRg no HC
577941 / SP, DJe 17.6.2020).
Aliás, não se trata de aresto isolado:
“(...) É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que
os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de
policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito,
como restou evidenciado no caso dos autos, a atuação dos agentes
municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código
de Processo Penal” (HC 549805 / SP, DJe 21.2.2020; HC 525772 / SP,
DJe 24.10.2019; RHC 94061 / SP, DJe 30.4.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2201681-89.2020.8.26.0000/50000
- 19 -
-8-
Nesse proscênio, pois, não antevisto o quanto posto no art. 989, II
do Cód de Processo Civil, este relator INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Em
razão da veemente insistência do autor, em sua homenagem, pusemos em mesa os
autos na forma de embargos declaratórios e propugnamos seja, agora, integralmente
ratificada pelo Colegiado aquela nossa deliberação monocrática, como também seja
ratificada a determinação para que o autor recolha as custas e despesas do processo
ou efetivamente prove a necessidade da assistência judiciária gratuita, em
consonância com os arts. 98 e 99 do Novo Cód. de Processo Civil, no prazo de cinco
dias desta intimação.
-9-
MEU VOTO EXPRESSAMENTE, REJEITA OS EMBARGOS com as
determinações do item 8 acima.
Costabile e Solimene, relator